Tribunal: CARF
Processo: 13502.000433/2005-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000433/2005-79
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-014.426 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CRÉDITOS.
INSUMOS.
CONCEITO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumos, para fins de reconhecimento de créditos da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, na não-cumulatividade, deve
ser compatível com o estabelecido de forma vinculante pelo STJ no REsp
1.221.170/PR (atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica exercida).
CRÉDITOS. NÃO CUMULATIVIDADE. IMPORTAÇÃO DE INSUMOS.
SERVIÇOS PORTUÁRIOS (CAPATAZIA E ESTIVA) PRESTADOS NO
PAÍS.
CONDIÇÕES.
CONTRATADOS
DE
PESSOA
JURÍDICA
NACIONAL, DE FORMA AUTÔNOMA À IMPORTAÇÃO. TRIBUTADOS
PELAS CONTRIBUIÇÕES. POSSIBILIDADE.
As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da COFINS, na não cumulatividade
poderão descontar crédito somente em relação às contribuições efetivamente
pagas na importação de bens e serviços. Os gastos com serviços portuários no
País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à
operação de importação de insumos, e contratados de forma autônoma a tal
importação junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido
efetivamente tributados, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, por maioria de votos, por dar-lhe provimento
parcial, para reverter as glosas apenas de gastos com serviços portuários executados no País (no
presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de
insumos, e contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido efetivamente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000433/2005-79
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-014.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000433/2005-79

tributados pela COFINS, na sistemática da não cumulatividade, vencido o Conselheiro Vinícius
Guimarães, que votou por negar provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário (suplente
convocada), Gilson Macedo Rosenburg Filho, Cynthia Elena de Campos (suplente convocada),
Semiramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3003-000.643, de 17/10/2019 (fls. 781 a 791)1,
proferido pela 3a Turma Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que deu
parcial provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Pedido de Ressarcimento de crédito da COFINS (fl. 3), na
sistemática não cumulativa, referente ao 4o trimestre de 2004, utilizado pelo Contribuinte para
compensar débitos próprios (Declarações de Compensação relacionadas às fls. 12 a 13).
A DRF/Camaçari/BA exarou o Despacho Decisório no 0132/2009 (fls. 669 a 671)
que aprovou o Parecer SARAC/DRF/CCI no 412/2009 (fls. 647 a 662), deferindo parcialmente o
direito creditório e homologando, por consequência, em parte a compensação declarada. No
referido parecer, os itens glosados foram: correias, lona agrícola, hidróxido de sódio (soda
cáustica) e gás natural, e operações que não foram consideradas pela fiscalização como relativas
ao processo produtivo da empresa.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 686 a 695), requerendo o reconhecimento integral do direito creditório,
alegando que: (a) as correias são utilizadas para acionamento de equipamentos utilizados na
produção ou para o transporte de produto ao longo do processo produtivo; (b) a lona agrícola é

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-014.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000433/2005-79

utilizada para armazenagem do produto; (c) o hidróxido de sódio é utilizado para neutralizar o
efluente, adicionado à água que sai do processo e a ele retorna após a filtração; (d) o gás natural
é utilizado em substituição à energia elétrica para queima na caldeira e fornalha; e (e) os gastos
com serviços de armazenagem, pesagem e movimentação de matérias-primas importadas, como
todos os demais itens glosados, estão intimamente ligados ao processo de produção da empresa.
O recurso foi apresentado à DRJ/Salvador/BA, que proferiu o Acórdão no 15-
24.290, de 08/07/2010 (fls. 723 a 731), considerando procedente em parte a Manifestação de
Inconformidade, sob os seguintes fundamentos, calcados no conceito de insumos previsto na
legislação que rege as contribuições não cumulativas: (a) é inadmissível a apropriação de
créditos relativamente aos pagamentos de serviços de armazenagem, pesagem e movimentação
de matérias-primas importadas; e (b) a aquisição de gás combustível gera direito a crédito, como
insumo.
Cientificado do Acórdão da DRJ, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(fls. 759 a 777), no qual reafirmou as alegações apresentadas na Manifestação de
Inconformidade, sustentando, em síntese, que deve ser afastado o conceito de insumos assumido
pela decisão recorrida, reconhecendo-se: (a) o direito creditório decorrente da aquisição de
correias, lona plástica e hidróxido de sódio, uma vez que tais itens estariam intimamente ligados
ao processo produtivo da empresa; e (b) o direito creditório atinente aos gastos com serviços de
armazenagem, pesagem e movimentação de matérias-primas importadas, uma vez que tais
dispêndios representariam custo de produção.
Os autos, então, vieram ao CARF para julgamento do Recurso Voluntário, tendo a
3a Turma Extraordinária da Terceira Seção de Julgamento proferido o Acórdão no 3003-
000.643, de 17/10/2019, que deu parcial provimento ao recurso, revertendo as glosas atinentes
aos gastos com correias - para equipamentos da produção e transporte de produtos, e com
hidróxido de sódio.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão, o Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 811 a
827) apontando divergência jurisprudencial sobre a seguinte matéria: “Crédito no regime não-
cumulativo de PIS/COFINS - Serviços portuários - importação” (indicando como paradigma da
divergência o Acórdão no 3201-007.210) e “Crédito no regime não-cumulativo de PIS/COFINS.
Lonas”.
No Exame de Admissibilidade verificou-se que, quanto a matéria referente a “lonas”,
o paradigma indicado não instaura divergência em relação ao decidido no Acórdão recorrido, por
fazer referencia ao aspecto probatório do insumo (utilização ou não processo produtivo), mas que,
em relação a “Crédito no regime não-cumulativo de PIS/COFINS. Serviços portuários -
importação”, a divergência foi bem demonstrada (enquanto no Acórdão paradigma se defere o
direito de crédito sobre serviços portuários, aplicados na importação de insumos, o Acórdão
recorrido, em sentido diametralmente oposto, indefere o pleito de crédito, considerando que os
serviços portuários na importação não integram o “processo produtivo”).
Em 16/08/2021, no Despacho de Admissibilidade de fls. 937 a 941, o Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção deu seguimento parcial ao Recurso Especial do Contribuinte, somente quanto a
“Crédito no regime não-cumulativo de PIS/COFINS. Serviços portuários - importação”, tendo
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-014.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000433/2005-79

sido rejeitado o Agravo interposto pelo Contribuinte em relação ao outro tema, conforme Despacho
da Presidente da CSRF/3a Turma, de 30/12/2021 às fls. 996 a 1.001.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Fazenda Nacional apresentou suas
Contrarrazões de fls. 1.009 a1018, requerendo que seja negado seguimento ao Recurso Especial do
Contribuinte e, caso não seja este o entendimento, que lhe seja, no mérito, negado provimento,
mantendo-se a decisão recorrida, no quesito objeto de recurso.
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 20/10/2022,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Exame de Admissibilidade do Recurso Especial de 16/08/2021, exarado pelo
Presidente da 4a Câmara/3a Seção do CARF. Contudo, em face dos argumentos apresentados
pela Fazenda Nacional em sede de contrarrazões, requerendo que seja negado seguimento, por
não estar demonstrada de modo analítico a divergência de teses entre órgãos julgadores sobre
situações semelhantes, entendo ser necessária análise dos demais requisitos de admissibilidade
referentes à matéria para a qual foi dado seguimento.
No Acórdão recorrido, restou consignado na ementa que:
“MERCADORIAS IMPORTADAS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS DIVERSOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. No caso de bem importado utilizado
como insumo, o crédito se dá com base no regime estabelecido pelo art. 15 da Lei
no 10.865/2004, não sendo aplicável o regime de creditamento previsto no art. 3o
das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. Como consequência, também não se aplicam
aos serviços vinculados aos bens importados - como custo de aquisição daqueles
bens - o regime de crédito das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002. Por falta de
previsão legal, incabível o creditamento das despesas relativas aos serviços de
armazenagem (internação” de matéria-prima), movimentação e demais serviços
portuários. Os gastos com tais serviços não integram a base de cálculo, estabelecida em
lei, do crédito das contribuições na importação, de maneira que resta vedado seu
creditamento. Ademais, não se vislumbraria a possibilidade de creditamento dos gastos
com serviços de internação e portuários em geral, sob o argumento de que seriam
despesas atinentes a serviços que representariam insumo, uma vez que tais dispêndios
são incorridos antes do processo produtivo, faltando-lhes a necessária relação de
pertinência com a produção: em suma, não se subsomem ao conceito de insumos.”
(Acórdão 3003-000.643, Rel. Cons. Vinícius Guimarães, unânime, sessão de
17.out.2019 - presentes ainda do julgamento os Cons. Marcos Antonio Borges e Márcio
Robson Costa) (grifo nosso)

Fl. 1024
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-014.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000433/2005-79

Pela própria ementa do paradigma colacionado (Acórdão 3201-007.210) já é
possível verificar nitidamente a divergência suscitada:
“NÃO CUMULATIVIDADE. DISPÊNDIOS COM OPERAÇÕES FÍSICAS EM
IMPORTAÇÃO.
SERVIÇOS
DE
MOVIMENTAÇÃO
PORTUÁRIA.
Os
dispêndios com desestiva, descarregamento, movimentação e armazenagem de insumos,
na importação, compõem o conceito de custo dos insumos, e como tais, geral direito ao
crédito de Pis e Cofins no regime não cumulativo. Os serviços portuários vinculados
diretamente aos insumos importados são imprescindíveis para as atividades da
Recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo produtivo de seu interesse. A
subtração dos serviços de movimentação portuária privaria o processo produtivo da
Recorrente do próprio insumo importado.” (Acórdão 3201-007.210, Rel. Cons.
Leonardo Correia Lima Macedo, maioria, vencidos o relator e os Cons. Hélcio Lafetá
Reis e Mara Cristina Sifuentes, Red. Designado Cons. Leonardo Vinicius Toledo de
Andrade, sessão de 22.set.2020 - presentes ainda os Cons. Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Laércio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte
Moreira)
Assim, são improcedentes as razões externadas pela Fazenda Nacional para a
negativa de seguimento (aliás, diga-se, razões descritas de forma genérica, que se prestariam a
qualquer processo administrativo fiscal).
Portanto, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
resume-se ao direito de crédito, no regime não-cumulativo de COFINS, para serviços
portuários diversos (na importação).
No item 20 do Parecer SARAC/DRF/CCI n° 412/2009 (fl. 657), a fiscalização
reconhece que tais serviços se referem a armazenagem, pesagem e movimentação de
mercadorias, e que foram tomados em face da aquisição de matérias primas importadas,
conforme informações trazidas nas notas fiscais apresentadas às fls. 564 a 575, e na resposta do
Contribuinte à fl. 509, observando-se que os créditos glosados referem-se aos serviços de
armazenagem de mercadoria importada e despesas portuárias em geral, como utilização da
infraestrutura e movimentação de mercadorias.
O Contribuinte argumenta que tais serviços representariam custo de produção,
uma vez que estariam relacionados à aquisição de matéria-prima utilizada para produção,
subsumindo-se, portanto, ao conceito de insumos.
No acórdão recorrido, as razões da negativa de crédito remetem ao art. 15 da Lei
10.865/2004, que trata de crédito em operações de importação:
“Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e
da COFINS, nos termos dos arts. 2o e 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de
2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, poderão descontar crédito, para fins de
determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas ao pagamento
das contribuições de que trata o art. 1o desta Lei, nas seguintes hipóteses: (Redação
dada pela Lei 11.727/2008)
I - bens adquiridos para revenda;
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-014.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000433/2005-79

II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustível e
lubrificantes;
III - energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
IV - aluguéis e contraprestações de arrendamento mercantil de prédios, máquinas e
equipamentos, embarcações e aeronaves, utilizados na atividade da empresa;
V - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços. (Redação dada pela Lei 11.196/2005)
§ 1o O direito ao crédito de que trata este artigo e o art. 17 desta Lei aplica-se em
relação às contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços a
partir da produção dos efeitos desta Lei.” (grifo nosso)
A incidência das contribuições previstas na Lei 10.865/2004 (no caso, a
Contribuição para o PIS/PASEP-importação e a COFINS-importação) restringe-se à importação
de mercadorias e à importação de serviços, não versando, por exemplo, sobre serviços
contratados no Brasil.
Se, de fato, os serviços portuários descritos no presente processo foram
contratados no país e efetivamente tributados, de forma isolada, pela Contribuição para o
PIS/PASEP-importação e pela COFINS-importação (informação que não consta nos autos, no
presente caso), e as contribuições foram efetivamente pagas, seria aplicável o art. 15 da Lei
10.865/2004, inclusive o comando de seu § 1o. E não seria maculada a restrição estabelecida no §
3o do art. 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de que o direito ao crédito se aplica
exclusivamente em relação a “...bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no
país”, visto que a mercadoria teria sido adquirida de vendedor estrangeiro, mas os serviços
teriam sido contratados e executados no país, por pessoa jurídica brasileira.
O argumento externado no acórdão recorrido (3003-000.643) foi idêntico ao
utilizado em outro acórdão, de igual teor, relativo a processo do mesmo Contribuinte
(CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES), julgado na mesma data
(3003-000.644), mas os destinos processuais desses processos acabaram se apartando, tendo o
Acórdão 3003-000.644 (que chegou a ser invocado como fundamento para o voto vencido no
acórdão paradigma 3201-007.210) chegado a esta Câmara Superior de Recursos Fiscais, que
reverteu o resultado, da seguinte forma:
“PIS/COFINS. SERVIÇOS PORTUÁRIOS. VINCULADOS AOS INSUMOS
IMPORTADOS. ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os
serviços portuários vinculados diretamente aos insumos importados são
imprescindíveis para que estes cheguem até o estabelecimento da recorrente, onde
ocorrerá efetivamente o processo produtivo. A subtração do serviço portuário
privaria o processo produtivo da recorrente do próprio insumo importado. Sob
essa ótica, os serviços portuários aplicados diretamente aos insumos importados podem
ser também considerados serviços essenciais ao processo produtivo da recorrente, e não
sejam qualificados como despesas gerais da empresa, cabível é o direito de
creditamento das contribuições em face de tais serviços, independentemente do direito
de crédito sobre os insumos importados.” (Acórdão 9303-011.783, Rel. Cons. Valcir
Gassen, maioria, vencidos os Cons. Gilson Macedo Rosenburg Filho, Jorge Olmiro
Lock Freire e Rodrigo da Costa Pôssas, sessão de 19.ago.2021 - presentes ainda os
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-014.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000433/2005-79

Cons. Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello)
Esse resultado é alinhado ao paradigma colacionado, embora o paradigma acabe
mesclando (indevidamente, a nosso ver) os serviços portuários na importação, que antecedem
o processo produtivo, sendo atrelados à aquisição do insumo importado, e os serviços
portuários na exportação, que sucedem o processo produtivo (não comportando o citado teste
de subtração para a obtenção do produto).
Ainda que, na divergência entre as teses aqui confrontadas, entendamos que seja
possível a tomada de créditos para serviços portuários (aqui descritos como capatazia e estiva)
vinculados à operação de importação de insumos, aclaramos que o efetivo pagamento das
contribuições na etapa anterior, de modo (e com tratamento tributário) apartado do referente aos
bens importados, assim como que o serviços tenham sido contratados de pessoa jurídica
brasileira, são, pela legislação de regência, condição sine qua non para a fruição de tais créditos,
que não são um benefício fiscal (ou um crédito presumido), mas apenas uma manifestação da
não cumulatividade inerente às contribuições.
Assim, não basta que o Contribuinte tenha alegado que tais serviços (diga-se,
prévios ou contemporâneos à própria aquisição, dependendo da modalidade de importação
adotada) são necessários à obtenção do produto final que industrializa. Há que se ter convicção
de que tais serviços foram efetivamente contratados pelo Contribuinte junto a pessoas jurídicas
brasileiras (art. 3o, § 3o das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003) e que foram objeto de tributação
pelas contribuições, na sistemática da não cumulatividade.
Com as notas fiscais que constam no presente processo (algumas remetendo a
pessoas jurídicas estrangeiras) e sem o ateste da forma de contabilização das operações (efetiva
tributação pelas contribuições na etapa da contratação do serviço, de forma autônoma à aquisição
do bem), a simples concordância com a tese da possibilidade de crédito é infértil, e, no máximo,
permite o reconhecimento do crédito condicionado à verificação, pela unidade preparadora, de
que se está efetivamente diante de uma simples manifestação da não cumulatividade, e não de
um crédito que opere como benefício fiscal ou compensação ficta por valor não pago.
Portanto, os gastos com serviços portuários no País (no presente caso, descritos
como capatazia e estiva), vinculados à operação de importação de insumos, e contratados junto a
pessoas jurídicas brasileiras, de forma autônoma a tal importação, e que tenham sido
efetivamente tributados pela COFINS, asseguram apropriação de créditos da referida
contribuição, na sistemática da não cumulatividade.
Fixada a tese acima, cabe à unidade preparadora da RFB, na implementação desta
decisão, identificar (se necessário, com a colaboração do Contribuinte) os casos que atendem aos
pressupostos cumulativos aqui estabelecidos, promovendo a reversão das glosas correspondentes. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo Contribuinte, e por
dar-lhe provimento parcial, para reverter as glosas apenas de gastos com serviços portuários
executados no País (no presente caso, descritos como capatazia e estiva), vinculados à operação
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-014.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.000433/2005-79

de importação de insumos, e contratados junto a pessoas jurídicas brasileiras, e que tenham sido
efetivamente tributados pela COFINS, na sistemática da não cumulatividade.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1028
DF CARF MF
Original